Tribunal: TJMT
Processo: 1017013-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017013-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON MARTINS MARQUES - CPF: 241.536.301-44 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DEGRAU LTDA - CNPJ: 03.539.566/0001-84 (APELADO), CESARIO RABELO DE AMORIM - CPF: 063.809.801-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DISTRIBUIDORA DEGRAU LTDA - CNPJ: 03.539.566/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO
— ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL — BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – IRRELEVÂNCIA – ATO TRANSLATIVO DO IMÓVEL QUE SUCEDE À CITAÇÃO DO DEVEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA –
FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA.

Não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 9 de junho de 2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por
Nilson Martins Marques
contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação (Id. 199567733).

Assegura que “
ainda que houvesse processo de execução em tramitação, em nenhum momento o vendedor do imóvel Advaldo Inácio Pereira da demanda, uma vez que tratou-se de ação movida em desfavor da pessoa jurídica Distribuidora Degrau Ltda, qual o mesmo figurava apenas como sócio. Todavia, ainda que tal fato nunca tivesse ocorrido, o mesmo foi usado de argumento para consolidar a decisão monocrática do nobre Desembargador Relator”.

Assevera que
“até a presente data não houve redirecionamento da execução fiscal para a pessoa física do vendedor, a venda do imóvel se deu de forma totalmente legal nos parâmetros da legislação”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 208130660).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo interno interposto
Nilson Martins Marques
contra a decisão que, negou provimento ao recurso de apelação (Id. 199567733).

O agravante,
Nilson Martins Marques
interpôs apelação contra a sentença (Id. 176714734) proferida em
embargos de terceiro
proposto contra

Estado de Mato Grosso, c
ujo teor do dispositivo da sentença é o seguinte:

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo improcedente, com resolução de mérito, os pleitos dos presentes Embargos de Terceiro proposto por
Nilson Martins Marques,
em face do
Estado de Mato Grosso
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, por corolário natural determino o prosseguimento da Execução Fiscal (nº 0005788-94.1997.8.11.00410) associado a este feito, bem como revogo a tutela de urgência concedida no id nº 60686584 e, via de consequência, determino que a constrição consistente na penhora referente ao imóvel registrado sob a matrícula nº 45.177, Folha 051, do Livro nº 02, do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá seja novamente registrada.

Oficie-se ao cartório competente.

Comunique-se ao DD. Relator dos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014339-32.2021.8.11.0000 - TJMT, informando que o processo em epígrafe foi sentenciado.

Custas processuais recolhidas previamente.

Condeno
o embargante ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC. [...]. (Id. 176714734).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, negou provimento ao
recurso (Id. 199567733).

Todavia, discorda o agravante a apontar que

“no que concerne a boa fé do agravante devemos nos atentar que o vendedor do imóvel não teve qualquer execução fiscal vinculada a si no momento da venda do imóvel. [...] Portanto, conforme súmula 375, não há que se falar de fraude”
(Id. 203340674).

Na inicial da execução fiscal, autos outros, consignou-se: “
propor ação de execução fiscal nos moldes da Lei nº 6.830/80 e requerer que se designe e ordenar a citação do executado,
bem como de seus sócios
”
(autos nº 0005788-94.1997.8.11.0041, Id. 46242000 – fls. 1). [sem negrito no original].

Já a certidão de dívida ativa nº 183/97 registra o nome da devedora, Distribuidora Degrau Ltda., e dos sócios coobrigados, Advaldo Inácio Pereira, Celso Alves Pereira e Mary Vilma Pereira Rodrigues (autos nº 0005788-94.1997.8.11.0041, Id. 46242000 – fls. 2).

Portanto, constata-se que
Advaldo Inácio Pereira figura no polo passivo da execução fiscal desde o ajuizamento desta, ocorrido em 19 de março de 1997
. De outro lado, aquele, na execução fiscal,
foi regularmente citado na data de 12 de agosto de 1999, conforme certidão do Oficial de Justiça
(autos nº 0005788-94.1997.8.11.0041, Id. 46242000 – fls. 91/93).

Assim, fica evidenciado que os
contratos particulares de compra e venda
firmados em 20 de agosto de 2001 (Id. 176714665) e 20 de fevereiro de 2006 (Id. 176714666) sucedem ao ajuizamento da execução fiscal e à citação de Advaldo Inácio Pereira.

No caso, cuida-se de alienação efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que ocorreu na data de 9 de junho de 2005, logo constitui fraude à execução, por se tratar de fato que sucedeu à citação do codevedor: “
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.141.990/PR, sob o rito dos repetitivos, consolidou o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, decidindo que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118, de 09/06/2005, que alterou o art. 185 do CTN,
configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido

após a citação do devedor
”
(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2191532/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, “
verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1982766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2022).

Vê-se que, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, o ajuizamento da execução fiscal, bem como a citação do devedor antecedem o ato translativo do imóvel alienado
,
a presumir a fraude à execução.

De fato, o instituto da fraude contra credores é distinto da fraude à execução, de modo que por ser peculiar o regime jurídico da execução fiscal, a declaração de fraude no interior desta não exige o elemento subjetivo da má-fé do adquirente e é estabelecida objetivamente.

Assim, a
decisão agravada está
em consonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
Recurso Especial nº
1141990/PR
, em
sede de recursos repetitivos (Tema 290)
, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado:

[...] 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex specialis derrogat lex generalis
), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

[...]

4.
Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

[...]

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.º 10, verbis: "
Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
."

9. Conclusivamente:
(a)
a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (
jure et de jure
) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b)

a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (
c)
a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção
jure et de jure
, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário";
(d)
a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10.
In casu
, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(STJ, Primeira Seção, REsp 1141990/PR, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2010). [com itálico; e com e sem negrito no original].

Por outro lado, eventual alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios coobrigados deve ser por eles arguida: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
” (Código de Processo Civil, artigo 18, cabeça).

Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024